Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730479-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE DE ABREU FERREIRA AGRAVADO: HULDA FELIX DA SILVA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO 1. LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA e PABLO HENRIQUE DE ABREU FERREIRA, terceiros interessados, interpõem agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 221364581, autos originários), proferida em ação indenizatória com pedido de retenção movida por HULDA FELIX DA SILVA contra ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX, que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora e recebo a emenda à inicial que foi apresentada. Há indícios de que a autora seria moradora de boa-fé do imóvel “sub judice”. Considerando, também, que o habita há muito tempo, afigura-se provável que a demandante realizou melhoramentos naquele imóvel. Assim, com base no artigo 1.219 do Código Civil e no poder geral de cautela, defiro, em parte, a liminar postulada, autorizando a autora a habitar o apartamento em questão até que, por ora, constatadas eventuais benfeitorias nele realizadas e mensurados os respectivos valores, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não há que se falar, porém, em injunções obviando a venda do bem em questão pela parte ré, muito menos em sua indisponibilidade a ser averbada na respectiva matrícula. Sem prejuízo, à autora, para que emende a inicial discriminando as aludidas benfeitorias realizadas no apartamento em questão e mensurando os respectivos valores, adequando, se for o caso, o valor atribuído à causa.” 2. Os agravantes-interessados afirmam que adquiriram de boa-fé o imóvel adjudicado pela agravada-ré após análise documental e sem impedimentos na matrícula. 3. Aduzem que a r. decisão agravada, ao permitir a permanência da agravada-autora no imóvel até a apuração de benfeitorias, afronta a coisa julgada e ignora a existência de mandado de imissão na posse já expedido em seu favor, com base em decisão proferida na Ação de Execução Hipotecária ajuizada em 1997, além de ter sido reconhecida judicialmente como possuidora de má-fé em diversas ações (Embargos de Terceiro e Usucapião), todas com trânsito em julgado. 4. Sustentam que a posse da agravada-autora é clandestina e que não há direito à retenção por benfeitorias, conforme arts. 1.220 e 1.474 do CC/2002, além do art. 32, §2o, do Decreto-Lei no 70/66, que exclui tal direito em execuções hipotecárias no âmbito do SFH. 5. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal, para a “imediata revogação da decisão interlocutória de permanência da ocupação da Autora/Agravada no imóvel” (id. 74396275, pág. 16), e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 6. Preparo (id. 74398228). 7. É o relatório. Decido. 8. A r. decisão agravada foi proferida em 19/12/2024 (id. 221364581, autos originários) e disponibilizada no DJe em 23/12/2024 (id. 223371433, autos originários), de modo que prazo recursal de 15 dias úteis findou em 10/2/2025. No entanto, o presente recurso foi interposto apenas em 25/7/2025, e está manifestamente intempestivo. 9. Esclareça-se que o prazo para o terceiro prejudicado recorrer é o mesmo ao qual se submetem as demais partes do processo. 10. Consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “[...] não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança jurídica e estabilidade do processo. Na verdade, trata-se de um exemplo em que o fenômeno da preclusão temporal opera seus efeitos extraprocessualmente, impactando sobre o direito de recorrer de pessoa estranha à relação litigiosa.” (AgInt no REsp n. 1.544.325/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017). 11. Por fim, era desnecessária a prévia intimação dos agravantes- interessados, pois o vício constatado é insanável. 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora